Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. INCORPORAÇÃO DOS REAJUSTES DE 84,32, 39,80%, 2,87% e 28,44%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo executado para compensar os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos, por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria.
2. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Mesmo que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição.
3. O reconhecimento da possibilidade de compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, ainda na fase de cumprimento de sentença, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público, tem sido a ótica dos mais recentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça que seguem homenageando a nova interpretação da Corte Superior (julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF).
4. Não subsiste a alegação de que a compensação somente poderia ter sido alegada na fase de conhecimento ou que ela ofende a coisa julgada, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários de reestruturação da carreira, sob pena de incorrer em bis in idem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.